Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRONTUÁRIO MÉDICO. EXAME INDIRETO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ATIPICIDADE DE CONDUTA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO E RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA IMPROCEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA DE MULTA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 17 DA LEI 11340/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 129, § 13, DO CP. REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. ART. 21 DA LCP. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SURSIS DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. DESINTERESSE DA VÍTIMA EM SER INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria das infrações penais de lesão corporal e vias de fato contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo prontuário médico e pela prova oral, inclusive com a confissão extrajudicial do sentenciado, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório, prontuário médico e prova testemunhal, é idôneo para demonstrar a materialidade das infrações penais.
3. Não há falar em acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o ex-companheiro, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
4. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
5. Ausentes os requisitos legais previstos no art. 77 do CP, incabível a concessão do sursis da pena, ainda mais quando o apelante, após praticar delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, volta a cometer crime de mesma natureza, o que demonstra que a benesse não será medida suficiente para reprovação e prevenção do crime em comento.
6. Incabível o pedido de substituição da pena corporal pela pena de multa (art. 129, § 5o, II, do CP), quando a Lei Maria da Penha expressamente assim proíbe (art. 17 da Lei 11340/06).
7. Afasta-se a condenação do réu à reparação mínima pelos danos decorrentes da infração quando a vítima, em juízo, declara expressamente que não tem interesse em ser indenizada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.